Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO DEVEDOR. IMPACTO CONCRETO EM SUA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes.
2. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1) a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto.
3. Emerge como consequência lógica que, para a análise do “impacto no caso concreto”, os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.). a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário do trabalhador.
4. Em análise da situação concreta, constatado que a constrição desejada, mesmo que em percentual reduzido, comprometeria significativamente a renda do devedor, colocando em risco a sua subsistência digna, além de contribuir para a eternização do débito, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada que inadmitiu a penhora da verba de caráter salarial.
5. Recurso conhecido e não provido.